Tribunal: TJMT
Processo: 1072704-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072704-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CUIABA CLEAN ESTETICA EM ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 31.992.149/0001-28 (APELADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER - CPF: 926.229.091-87 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de linha telefônica não contratada, condenando a ré à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o sócio pessoa física possui legitimidade ativa para pleitear direitos decorrentes de contrato firmado pela pessoa jurídica; (ii) saber se restou comprovada a contratação do serviço telefônico impugnado; (iii) saber se é devida a repetição do indébito sem prova do pagamento; e (iv) saber se a negativação em plataforma de renegociação e a existência de inscrição preexistente ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do sócio pessoa física é afastada quanto aos pedidos de natureza patrimonial e declaratória, por inexistir confusão entre as personalidades jurídica e física, ausente demonstração de dano reflexo.

Incide o Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, impondo-se à fornecedora o ônus de comprovar a regular contratação, ônus não satisfeito mediante a juntada de documentos unilaterais destituídos de força probante.

A inexistência de comprovação do vínculo contratual impõe a manutenção da declaração de inexistência do débito, em observância à responsabilidade objetiva do fornecedor pelo risco da atividade.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, exige prova do pagamento indevido, não sendo suficiente a apresentação de faturas desacompanhadas de comprovantes de quitação, sob pena de enriquecimento sem causa.

O dano moral da pessoa jurídica não se presume, exigindo prova de lesão à honra objetiva, inexistente quando a suposta negativação ocorre em plataforma de acesso restrito e quando há inscrição legítima preexistente, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação de serviço impõe a declaração de inexistência do débito, cabendo ao fornecedor o ônus da prova. 2. A repetição do indébito depende da demonstração do pagamento indevido, não sendo admitida com base apenas em faturas. 3. A inscrição em plataformas restritas de renegociação, aliada à existência de anotação legítima preexistente, afasta o dever de indenizar por dano moral à pessoa jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito que lhe movem Cuiabá Clean Estética em Estofados LTDA ME e Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito referente à linha telefônica (65) 99978-9032 (contrato no 0457848702), condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 790,56 (setecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), e ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa do coapelado Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima, sob o argumento de que o vínculo contratual e as respectivas cobranças estão adstritos exclusivamente ao CNPJ da pessoa jurídica, não possuindo o representante legal pertinência subjetiva para postular em nome próprio direitos decorrentes de negócio jurídico alheio. No mérito, defende a regularidade da ativação do serviço e a legitimidade da dívida. Além disso, argumenta que a plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui mero portal de negociação de dívidas e não se qualifica como cadastro público de inadimplentes, circunstância que afastaria a presunção de dano moral
in re ipsa
. Assevera, outrossim, que os apelados não comprovaram o efetivo desembolso das faturas, apresentando meros espelhos de cobrança em vez de comprovantes de quitação, o que obstaria a repetição do indébito. Por fim, invoca a incidência da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a existência de anotação desabonadora preexistente e legítima em nome da parte autora afasta o dever de indenizar.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 224700945).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cuiabá Clean Estética em Estofados LTDA ME e Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixe Harima movem ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito em desfavor de Telefônica Brasil S.A., objetivando a desconstituição de vínculo jurídico e débitos referentes a terminal telefônico não solicitado, a restituição dobrada de valores e a reparação por danos extrapatrimoniais.

Alega a parte autora, em apertada síntese, que é titular da linha telefônica (65) 99961-0675 e que, em maio de 2025, constatou a ativação fraudulenta de uma segunda linha, de número (65) 99978-9032, vinculada ao seu CNPJ sem qualquer autorização prévia. Afirmam que, induzidos a erro, efetuaram o pagamento de faturas entre fevereiro e maio de 2025, acreditando tratar-se de débitos do terminal legítimo, e que a requerida passou a ameaçar a suspensão dos serviços essenciais, exigiu multa de fidelização de aproximadamente seis mil reais e procedeu à negativação do nome da microempresa nos órgãos de proteção ao crédito.

A requerida apresentou contestação defendendo que o contrato foi legitimamente firmado e o serviço efetivamente prestado, conforme demonstrariam telas sistêmicas e relatórios de chamadas. Sustentou que a plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui mero portal de negociação e não configura restrição pública ao crédito, arguindo, ainda, a ilegitimidade ativa do sócio pessoa física e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob a tese de que o serviço de telefonia seria insumo para a atividade empresarial (id 214080776).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexistência da relação jurídica e do débito referente à linha (65) 99978-9032, condenar a requerida à restituição em dobro do valor de R$ 790,56 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral em favor da pessoa jurídica, afastando a pretensão indenizatória quanto à pessoa física.

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, sustentando, em suma, que a sentença merece reforma por haver prova da prestação dos serviços e do inadimplemento. Argumenta que a inscrição em plataforma de renegociação não gera dano moral presumido e invoca a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça em razão de anotações desabonadoras preexistentes em nome da apelada. Questiona, outrossim, a condenação à restituição dobrada sob o argumento de que não houve prova do efetivo desembolso das faturas e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Passo, inicialmente, ao exame das questões prejudiciais de mérito e preliminares suscitadas.

No tocante à ilegitimidade ativa de Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima, assiste razão parcial à apelante. Embora a petição inicial tenha sido formulada em conjunto pela pessoa jurídica e seu sócio, observa-se que o contrato e as cobranças questionadas referem-se exclusivamente ao CNPJ da empresa Cuiabá Clean Estética em Estofados LTDA ME.

Além disso, no sistema jurídico brasileiro, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios. Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o sócio não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por danos decorrentes de contratos firmados pela pessoa jurídica, salvo em situações excepcionais de dano reflexo ricochete, que não restaram demonstradas quanto ao aspecto patrimonial e declaratório. Portanto, em relação à declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, a legitimidade é exclusiva da pessoa jurídica, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em relação à pessoa física quanto a esses pleitos.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à legitimidade do sócio pessoa física para pleitear reparação por danos oriundos de contrato firmado pela pessoa jurídica, bem como à validade da contratação de linha telefônica supostamente não solicitada. Discute-se, ainda, a manutenção da repetição do indébito em dobro diante da alegada ausência de prova do pagamento das faturas. Analisa-se também a configuração do dano moral. Por fim, examina-se a incidência da Súmula 385 do STJ em razão de registros negativos preexistentes.

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa apelada, embora pessoa jurídica, apresenta-se em situação de vulnerabilidade técnica e informacional perante a gigante das telecomunicações, enquadrando-se na teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à apelante demonstrar a higidez da contratação. Contudo, a concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente. Tais documentos, desacompanhados de contrato assinado, gravação de áudio ou prova da entrega de chip no endereço da empresa, não possuem força probante suficiente para confirmar a manifestação de vontade da consumidora. O risco da atividade, inerente ao fornecedor, impede que se transfira ao consumidor o ônus de produzir prova negativa de que não contratou. Assim, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida, pois não restou comprovado o vínculo jurídico que justificasse as cobranças.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange à condenação à restituição em dobro dos valores pagos, a sentença merece reforma. Isso porque o parágrafo único do artigo 42 do CDC exige, para a repetição do indébito, a prova do pagamento efetivo da quantia indevida, vejamos:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
(grifei).

Compulsando os autos, verifica-se que os autores colacionaram as faturas mensais (id. 358552897), porém, não acostaram os respectivos comprovantes de quitação, de modo que, na ausência de prova documental do desembolso, o pedido de repetição de indébito, seja de forma simples ou dobrada, carece de suporte fático, devendo ser julgado improcedente sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ADEQUADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – COBRANÇA DE DÉBITO ADIMPLIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE PELA FONTE PAGADORA – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO RISCO DO NEGÓCIO –
IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO
OU MÁ-FÉ NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –.[...]
A repetição do indébito pressupõe o efetivo pagamento indevido (CDC, art. 42, parágrafo único) ou a comprovação de má-fé no ajuizamento da ação (CC, art. 940), o que não se verifica quando a cobrança ocorre antes da ciência inequívoca da quitação.
A cobrança judicial indevida de dívida já paga, persistente mesmo após notificação extrajudicial do consumidor, configura ato ilícito indenizável por dano moral e conduta processual temerária, apta a ensejar multa por litigância de má-fé (CPC, arts. 80, II, e 81). [...]”.
(RAC 1023590-43.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.11.2025 - grifei).

No que toca ao dano moral, é bem verdade que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça), desde que haja ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome, reputação ou imagem no mercado. Entretanto, ao contrário da pessoa natural, cujo abalo psicológico (honra subjetiva) pode ser presumido em determinadas situações, o dano moral da pessoa jurídica não se configura
in re ipsa
pelo mero descumprimento contratual ou bloqueio de conta bancária.

Nesse sentido tem reafirmado o C. STJ, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.PAGAMENTO EM ATRASO . DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. [...]2.
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural
. [...]”.
(STJ, REsp 1564955 SP 2015/0267851-5, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2018 - grifei).

In casu
, a sentença fundamentou a condenação no dano
in re ipsa
decorrente da negativação indevida. Todavia, dois óbices se levantam contra essa conclusão.

Primeiro, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem se inclinado no sentido de que a inclusão de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" não se equipara à inscrição pública em cadastros de inadimplentes, uma vez que tais informações são, em tese, visíveis apenas ao próprio consumidor e ao credor, não possuindo a publicidade necessária para configurar o dano moral presumido.

Em recente julgamento, me manifestei nesse sentido,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPOSTA DE ACORDO POR MEIO DE PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A disponibilização de dados em plataformas digitais de renegociação de dívidas, como o "Acordo Certo" e o "Serasa Limpa Nome", não configura, por si só, dano moral indenizável, pois tais ambientes constituem portais eletrônicos de acesso restrito e voluntário ao próprio consumidor, mediante credenciais sigilosas, com finalidade de fomentar a quitação de obrigações naturais por meio de propostas facilitadas, diferenciando-se dos tradicionais cadastros públicos de inadimplentes.
[...] Tese de julgamento: [...] 2.
A disponibilização de dados em plataformas digitais de renegociação de dívidas prescritas não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova robusta de publicidade a terceiros ou de redução efetiva do sistema de pontuação de crédito
[...]”.

(RAC 1001695-28.2024.8.11.0008, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 15.04.2026 - grifei).

Segundo, e de forma determinante, a apelante comprovou a existência de anotação desabonadora anterior e legítima em nome da empresa apelada (id. 358553374), referente a um débito junto ao SICOOB, registrado em julho de 2022.

Aplica-se, portanto, a Súmula 385 do STJ, que dispõe: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Além disso, não é possível relativizar a aplicação do verbete sumular, porquanto não restou demonstrada a irregularidade das inscrições pré-existentes. Colaciono julgado desta Corte sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EQUIPARAÇÃO À NEGATIVAÇÃO TRADICIONAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ E DO TEMA 922/STJ.
DANO MORAL AFASTADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.[...] 5. A existência de anotação restritiva legítima anterior impede o reconhecimento de dano moral por nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385/STJ e do Tema 922/STJ. 6.
A ausência de impugnação específica quanto à anotação preexistente gera presunção de sua legitimidade
. 7.
A flexibilização da Súmula 385/STJ exige prova mínima da irregularidade das inscrições anteriores, o que não ocorreu no caso.
[...]”.
(RAC 1009271-90.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 31.03.2026 - grifei).

Desse modo, embora os apelados argumentem que houve bloqueio da linha legítima e coação por meio de multa de fidelização, tais fatos, embora configurem falha na prestação do serviço e mero aborrecimento comercial, não têm o condão de gerar dano moral autônomo em favor da pessoa jurídica quando esta já possui o nome maculado por dívidas anteriores.

Assim, a condenação por dano moral deve ser afastada, mantendo-se apenas a declaração de inexistência do débito e a obrigação de retirada de qualquer apontamento em nome da autora referente a este contrato específico.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma a fim de afastar a condenação por dano moral, porquanto ausentes provas do abalo à honra objetiva da apelada.

Em face da sucumbência recíproca agora configurada, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de cinquenta por cento para cada. Além disso, deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto já fixados em seu patamar máximo, na origem,

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026